Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Massaaki Kobayashi, Cecilia Akemi Kobayashi e Octavio Barbosa Neneve contra decisão exarada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 112577867) que, na ação de reparação de danos materiais ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda. (processo 0745338-49.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais com pedido de tutela de urgência proposto por CECILIA AKEMI KOBAYASHI, RONALDO MASSAAKI KOBAYASHI e OCTAVIO BARBOSA NENEVE em desfavor de ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA. Os Autores alegam que, em julho de 2021, compraram passagens aéreas junto à Ré com destino a Salvador - BA, com previsão de ida em 09 de janeiro de 2022 e retorno em 16 de janeiro de 2022, no valor total de R$ 6.792,25. Aduzem que, em 18 de dezembro de 2021, a Requerida cancelou todos os trechos realizados até dia 02 de janeiro de 2022, além de alterações sem comunicação aos usuários, causando uma insegurança a respeito da viagem. Afirmam que, para garantir a viagem, adquiriram novas passagens em outra companhia aérea, com valores superiores ao pago anteriormente, além de modificar os dias de ida e retorno. Sustentam que, no dia 19 de dezembro de 2021, solicitaram reembolso à Ré, porém sem nenhum retorno a respeito da conclusão do procedimento. Requerem a concessão de tutela de urgência para: “(...) que as operadoras de cartão de crédito Visa, American Express e ELO suspendam a cobrança referente à compra realizada pelos autores na aquisição de passagem aérea da empresa requerida;” É o relatório. Decido. Recebo a emenda. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a documentação que instrui a petição inicial não é suficiente para comprovar, de plano, as alegações dos Requerentes. Os Demandantes não demonstraram as alegações de que a Requerida cancelou todos os trechos realizados até dia 02 de janeiro de 2022 e que solicitaram o reembolso das passagens. Ademais, a viagem de ida estava prevista para o dia 09 de janeiro de 2022, data posterior ao alegado cancelamento. Ressalte-se, ainda, que os bilhetes das passagens contam com a informação de que não são reembolsáveis. Portanto, não há, nos autos, elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) Em razões recursais (Id 31980976), os agravantes alegam, em suma, ser pública e notória a situação periclitante em que se encontra a empresa agravada e os prejuízos milionários já observados pelos consumidores e funcionários da empresa, conforme divulgado nos meios de comunicação. Dizem ter requerido a suspensão da cobrança das parcelas vincendas relativas ao valor das passagens, adquiridas de forma parcelada, com a finalidade amenizar os seus prejuízos. Sustentam a constatação de danos de difícil reparação consubstanciados na falta de seriedade da empresa, a qual suspendeu suas operações sem dar nenhuma explicação aos seus funcionários e consumidores. Asseveram, assim, a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano. Indicam a tentativa de suspender as cobranças das parcelas vincendas, mas as operadoras de cartão de crédito informaram somente poder realizar o procedimento a pedido da agravada ou por decisão judicial. Ressaltam que “não tinham intenção de pedir o cancelamento, mas o fizeram por perceberem que a empresa agravada não realizaria o referido voo (como de fato ocorreu) e, diante da situação, era a única medida a ser tomada”. Citam o descumprimento contratual por parte da agravada e o direito à indenização e o reembolso integral dos valores pagos. Assinalam que os fatos indicados na inicial da ação de conhecimento “quase prejudicaram completamente” as suas férias, as quais foram planejadas com muita antecedência, tanto que “adquiriram, com a total boa-fé, os bilhetes aéreos seis meses antes da data prevista da viagem, sendo absolutamente surpreendidos com a notícia, quase as vésperas da viagem, que a empresa aérea estava deixando os consumidores nos aeroportos, sem maiores informações, como ficou evidenciado nas notícias das mídias sociais”. Afirmam inexistência de prejuízo à empresa agravada caso seja concedida a tutela de urgência, pois, ao final da demanda, se julgados improcedentes os pedidos, “receberá os valores suspensos”. Por outro lado, caso não deferida a tutela de urgência, os ora agravantes “terão uma longa jornada para reaver os valores dispensados, quiçá se algum dia o terão de volta”. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência “para suspender a cobrança das parcelas vincendas nas operadoras de cartão de crédito, conforme artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil”. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id 31980999). Consoante decisão de Id 32050540, pp.1-6, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal fora indeferido por decisão unipessoal desta Relatora. Antes da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, o agravante peticionou, em 26/1/2022, requerendo a desistência do recurso nos termos do art. 998 do CPC. Em consulta ao sistema informatizado, verifiquei que o juízo de origem, proferiu sentença homologatória da desistência do feito em 10/2/2022, nos seguintes termos (Id 114902141 do processo de referência): CECILIA AKEMI KOBAYASHI e OUTROS requereram a desistência da ação proposta contra ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA. A parte requerida não foi citada. É o relatório do necessário. DECIDO. Não tendo havido citação, homologo o requerimento de desistência do feito. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem mérito, com base no disposto no Art. 485, Inciso VIII do CPC. Oficie-se a Desembargadora Relatora do AGI n° 0700830-84.2022.8.07.0000 acerca da presente Sentença. A parte autora arcará com eventuais custas remanescentes, em consonância com o art. 90 do CPC. Sem honorários. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o processo. Confiro força de Ofício à presente Sentença, cuja cópia deverá ser encaminhada à 1a Turma Cível do TJDFT, em referência ao AGI n° 0700830-84.2022.8.07.0000. Ficam as partes intimadas É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi prolatada sentença pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília na demanda originária, autos 0745338-49.2021.8.07.0001 conforme Id 114902141 do processo de referência. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Por esse motivo, deixo de homologar a desistência. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)